Tribunal: TJMT
Processo: 0025504-97.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025504-97.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS ANTONIO FRUTUOSO JUNIOR - CPF: 023.947.791-01 (APELADO), RAIMUNDO DOMINGOS MARTINS - CPF: 172.017.051-72 (VÍTIMA), RODINELLI DOMINGOS MARTINS - CPF: 791.478.281-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DO CTB) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA NEGLIGÊNCIA - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO ACIDENTE - INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES DO MOMENTO PRECISO DO IMPACTO - ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PELO RÉU - SINAL SONORO DURANTE MANOBRA DE MARCHA À RÉ - DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À CONFIGURAÇÃO DA CULPA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A configuração do crime culposo exige a demonstração inequívoca da inobservância do dever objetivo de cuidado, manifesta por imprudência, negligência ou imperícia, bem como do nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.

2.

Não havendo nos autos elementos probatórios suficientes para afirmar, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que o réu agiu com negligência ao realizar a manobra de marcha à ré, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

3.

A ausência de perícia no local do acidente, a inexistência de testemunhas oculares do momento preciso do impacto e a comprovação de que o réu adotou medidas preventivas, como a utilização de sinal sonoro durante a manobra, evidenciam a fragilidade do conjunto probatório quanto à configuração da culpa.

4.

"A condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor requer a demonstração, acima de uma dúvida razoável, de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis" (TJMT, Apelação Criminal no 0006229-23.2016.8.11.0037).

5.

Persistindo dúvida razoável quanto à configuração da culpa, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu o réu MARCOS ANTONIO FRUTUOSO JUNIOR da imputação do crime previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 29 de setembro de 2015, por volta das 08h15min, na rua Jatobá, bairro Mapin, município de Várzea Grande, o denunciado, conduzindo o caminhão Mercedes-Benz 915-C, placa DBM-8646, ao realizar manobra de marcha à ré, mediante negligência, atropelou a vítima Raimundo Domingos Martins, que caminhava na calçada da via, ocasionando sua morte.

A denúncia foi recebida em 07 de agosto de 2023. Citado, o réu apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública, pugnando pela absolvição sumária por atipicidade formal da conduta.

Durante a instrução criminal foram ouvidas as testemunhas Rodinelli Domingos Martins (filho da vítima), Willian Rogerio Macedo Polon (investigador de polícia), Suzele Campos Sarat (esposa do réu) e Walter Torres Orazio (vizinho do réu). Em seguida, o acusado foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição por insuficiência de provas.

A magistrada sentenciante julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu, fundamentando sua decisão na fragilidade dos elementos probatórios, especialmente pela ausência de perícia no local do acidente, inexistência de testemunhas oculares do momento preciso do impacto e pela constatação de que o acusado teria tomado precauções necessárias ao realizar a manobra (sinal sonoro, visualização prévia da vítima).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando que: a) a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas; b) o réu agiu com manifesta negligência ao realizar manobra de marcha à ré sem adotar todas as medidas necessárias para executá-la com segurança; c) o fato de o caminhão possuir pontos cegos e sinal sonoro não afasta a responsabilidade do condutor; d) o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever de ter domínio do veículo a todo momento e adotar as medidas necessárias para executar manobras sem perigo aos demais usuários da via.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) não há elementos que comprovem a negligência do apelado; b) não houve testemunha presencial do exato momento do impacto; c) a ausência de prova pericial técnica sobre a dinâmica do acidente e as contradições nos relatos fragilizam a acusação; d) o próprio delegado de polícia não encontrou elementos suficientes para indiciar o apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares,

O recurso não merece provimento.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo pericial de necrópsia, certidão de óbito e boletim de ocorrência. A autoria, por sua vez, é incontroversa, tendo o próprio réu admitido que conduzia o veículo no momento do acidente.

A questão central reside na configuração ou não da culpa na modalidade negligência por parte do acusado, elemento essencial para a caracterização do tipo penal previsto no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Após minuciosa análise do conjunto probatório, entendo que a culpa do réu não restou devidamente demonstrada, razão pela qual a sentença absolutória deve ser mantida.

O crime culposo caracteriza-se pela inobservância do dever objetivo de cuidado, manifestada através de negligência, imprudência ou imperícia. No caso em análise, não há elementos probatórios suficientes para afirmar, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que o réu agiu com negligência ao realizar a manobra de marcha à ré.

Por entender oportuno, transcrevo a sentença combatida:

“Vistos,

MARCOS ANTÔNIO FRUTUOSO JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado nas sanções do artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Consta na denúncia:
"no dia 29 de setembro de 2015, por volta das 08h15 min, na rua Jatobá, bairro Mapin, neste município de Várzea Grande, o indiciado Marcos Antônio Frutuoso Junior praticou homicídio culposo na direção do veículo automotor, contra a vítima Raimundo Domingos Martins que caminhava na calçada da via."

Para prova oral, arrolou: Rodinelli Domingos Martins (filho da vítima) e Willian Rogerio Macedo Polon (investigador de polícia).

A denúncia foi recebida no dia 07 de agosto de 2023 (ID 125353495). Citado (ID 142226312), o réu apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública, pugnou pela absolvição sumária por atipicidade formal da conduta. Além do rol de pessoas apresentadas pelo MPE, arrolou Suzele Campos Sarat e Walter Torres Orazio (ID 144285741).

Durante a instrução criminal foram ouvidos: Rodinelli Domingos Martins, Willian Rogerio Macedo Polon e as testemunhas exclusivas da defesa. Em seguida, o processado foi interrogado (ID 170350409).

Encerrada a fase probatória, o Ministério Público apresentou as alegações finais e requereu a condenação nos termos da denúncia (ID 172467058). A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal (ID 183780050).

É O RELATO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

1. Materialidade

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo pericial de necrópsia (ID 121003325 - p. 16/24), certidão de óbito (ID 121003325 - p. 53) e boletim de ocorrência (ID 121003325 - p. 05/07).

2. Autoria

O ponto de divergência entre as partes reside na configuração da negligência por parte do processado, elemento essencial do tipo penal culposo, negada pela defesa desde a fase extraprocessual e trazida para a instrução probatória judicial, composta pelas declarações das testemunhas e do acusado.

Pois bem, o cenário fático aponta que Suzele Campos Sarat, esposa do réu, contou em juízo que estava dentro de casa quando ouviu os gritos desesperados de seu marido. Disse que ao sair para verificar o ocorrido, encontrou o acusado que segurava a cabeça da vítima em seu colo e tentava acionar o socorro pelo celular. Afirmou que não testemunhou o atropelamento e que não conseguiu precisar se a vítima transitava pela rua ou calçada no momento do impacto.

Na mesma linha, o informante Rodinelli Domingos Martins, filho da vítima, declarou que não presenciou o acidente e foi informado sobre o ocorrido posteriormente. Contou que quando chegou ao local, seu pai já havia sido levado ao pronto-socorro. Relatou que sua irmã, de 12 anos na época, teria presenciado o atropelamento, mas não forneceu maiores detalhes sobre a dinâmica do fato, limitou-se a afirmar que o ofendido caminhava pela calçada segundo o que ouviu dizer.

Já a testemunha de defesa Walter Torres Orazio, vizinho do acusado, embora tenha ouvido o som característico da marcha ré do caminhão, também não visualizou o momento exato da colisão. Seu depoimento, contudo, trouxe um elemento relevante ao confirmar que o veículo estava equipado com sinal sonoro de alerta durante manobras de ré, o que indica a adoção de medidas preventivas por parte do condutor.

O investigador de polícia que participou da diligência, William Rogério Macedo Polon, narrou que foi acionado para atender à ocorrência e compareceu ao local após a vítima já ter sido socorrida. Declarou que verificou marcas de sangue no asfalto, posicionadas atrás do caminhão, mas não conseguiu determinar a exata posição da vítima no momento do impacto.

Por fim, em seu interrogatório, o acusado Marcos Antônio Frutuoso Júnior, esclareceu que trabalhava como motorista e realizava diariamente a manobra de marcha ré para sair de sua residência. Afirmou ter avistado a vítima na calçada momento antes de iniciar a marcha ré e a cumprimentou normalmente. Disse que iniciou a manobra lentamente, com o sinal sonoro ativado, mas em determinado momento sentiu que algo havia ocorrido e imediatamente parou o veículo. Negou ter agido com negligência e sustentou que o acidente foi uma fatalidade.

Merece destaque, ainda:

a) O local em que o fato ocorreu não foi periciado, inexiste laudo pericial detalhado sobre a dinâmica do acidente.

b) A inexistência de testemunhas oculares do momento preciso do impacto, o que resulta em versões baseadas apenas em suposições ou relatos indiretos.

c) O acusado tomou as precauções necessárias ao realizar a manobra (sinal sonoro, visualização prévia da vítima).

Diante dessas inconsistências, tenho que das provas reunidas nos autos é possível extrair tão somente a existência de probabilidades e indícios acerca da culpa na modalidade negligência, o que não basta para sustentar um decreto condenatório. E, na ausência de tal certeza, a absolvição é medida que impera.

Por oportuno, colaciono jurisprudência do e. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA AO APELADO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIENTE NÃO EVIDENCIADAS – PREMISSA DO STJ – JULGADOS DO TJMG E TJRS – RECURSO DESPROVIDO. A condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor requer a demonstração, acima de uma dúvida razoável, de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis (STJ, AP no 593/MT).“Não se colhendo da prova oral elementos de convicção hábeis a definir a culpa pela colisão retratada em denúncia e inexistindo perícia de trânsito a esclarecer a real motivação do evento, não tem lugar a edição de decreto condenatório, sendo de se dar provimento ao recurso defensivo em reverência ao princípio in dúbio pro reo, de irrestrita aplicabilidade à espécie” (TJMG, Apelação Criminal no 1.0372 .09.041772-9/001). “O conjunto probatório mostrou-se insuficiente para possibilitar um juízo seguro quanto à existência de negligência, imperícia ou imprudência na conduta do réu ao conduzir o veículo. Não sendo possível a condenação com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, com fundamento no art . 386, VII, do CPP” (TJRS, Ap no 70082339839). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006229-23.2016.8 .11.0037, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2023).”

3. PARTE DISPOSITIVA

Posto isso, diante da fragilidade dos elementos probatórios, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e ABSOLVO MARCOS ANTÔNIO FRUTUOSO JÚNIOR das imputações deste processo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”

Conforme destacado pela magistrada sentenciante, o conjunto probatório apresenta fragilidades significativas, dentre as quais:

1.

Ausência de perícia no local do acidente, o que impossibilita a reconstrução técnica da dinâmica dos fatos;

2.

Inexistência de testemunhas oculares do momento preciso do impacto, sendo que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou o exato momento do atropelamento;

3.

Adoção de medidas preventivas pelo réu, como a utilização de sinal sonoro durante a manobra de marcha à ré, conforme confirmado pela testemunha Walter Torres Orazio.

O acusado, tanto em seu interrogatório extrajudicial quanto na fase judicial, afirmou que avistou a vítima na calçada momentos antes de iniciar a manobra e a cumprimentou. Relatou que iniciou a manobra lentamente, com o sinal sonoro ativado, mas em determinado momento sentiu que algo havia ocorrido e imediatamente parou o veículo e viu que a vítima estava embaixo do caminhão. Que não entendeu, porque momentos antes havia visto a vítima caminhando na calçada.

Embora o Ministério Público sustente que o réu agiu com negligência ao não adotar todas as medidas necessárias para executar a manobra com segurança, não há nos autos prova inequívoca de que o acusado tenha violado o dever objetivo de cuidado.

A testemunha Walter Torres Orazio confirmou que o caminhão possuía sinal sonoro de alerta durante manobras de ré, o que indica a adoção de medidas preventivas por parte do condutor. Vale ressaltar que, o próprio réu declarou que visualizou a vítima antes de iniciar a manobra caminhando na calçada e que conduzia o veículo lentamente.

O investigador de polícia William Rogério Macedo Polon, que compareceu ao local após o acidente, declarou que verificou marcas de sangue no asfalto, posicionadas atrás do caminhão, mas não conseguiu determinar a exata posição da vítima no momento do impacto.

Importante destacar que o próprio delegado de polícia, ao final das investigações, não indiciou o réu pela prática do delito, o que reforça a fragilidade dos elementos probatórios quanto à configuração da culpa.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, em crimes culposos, a prova da negligência deve ser inequívoca, não sendo possível a condenação com base apenas em indícios e suposições, conforme precedente citado pela defesa:

"APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA AO APELADO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIENTE NÃO EVIDENCIADAS – PREMISSA DO STJ – JULGADOS DO TJMG E TJRS – RECURSO DESPROVIDO. A condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor requer a demonstração, acima de uma dúvida razoável, de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis (STJ, AP no 593/MT)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006229-23.2016.8.11.0037, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2023).

No caso em análise, as provas produzidas não permitem afirmar, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que o réu agiu com negligência ao realizar a manobra de marcha à ré. As circunstâncias do acidente não foram suficientemente esclarecidas, persistindo dúvida razoável quanto à configuração da culpa, o que impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória proferida pela magistrada de primeiro grau, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025